Tribunal: TJDFT
Processo: 0744113-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744113-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ GONZALEZ RODRIGUEZ RECORRIDOS: UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO SAFRA S A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Danos Materiais e Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a nulidade de contratos firmados entre o autor e a 1a ré, e condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais. O autor pretende, basicamente, o reconhecimento da responsabilidade solidária das Instituições Financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraude praticada por empresa de assessoria creditícia; e (ii) estabelecer se é possível declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado firmados com as referidas instituições financeiras. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica, considerando-se as instituições financeiras como fornecedoras de serviços e o autor como consumidor, conforme o disposto nos artigos 2o, 3o, §2o, e 17 do CDC, bem como a Súmula no 297 do STJ. 4. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor. 5. A excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC afasta a obrigação de indenizar das instituições financeiras quando o dano decorrer exclusivamente de culpa do consumidor ou de terceiro. 6. No caso concreto, restou caracterizado o fortuito externo, eis que a fraude foi praticada exclusivamente por prepostos da empresa de assessoria creditícia, não havendo qualquer demonstração de conluio ou participação dos funcionários das instituições financeiras. 7. As operações financeiras foram regularmente contratadas pelo autor, em ambiente digital, com observância dos procedimentos de segurança exigidos, sendo legítimos os contratos de empréstimo consignado celebrados. 8. A transferência dos valores para a empresa de assessoria creditícia foi realizada voluntariamente pelo autor, sem qualquer falha na prestação dos serviços bancários pelas instituições financeiras, inexistindo, portanto, o nexo causal necessário para imputar-lhes responsabilidade. 9. A Súmula no 479 do STJ, que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras por danos causados por fortuito interno, não se aplica à hipótese, configurando-se fortuito externo, alheio ao processo de execução dos serviços bancários. 10. Não havendo demonstração de defeito na prestação do serviço, nem de vínculo entre os prepostos da empresa de assessoria creditícia e das instituições financeiras, inexiste fundamento para o reconhecimento da responsabilidade solidária ou para a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado. 2. Configurado o fortuito externo, decorrente de fraude praticada por terceiro sem participação ou conivência das instituições financeiras, afasta-se a responsabilidade destas pelos prejuízos sofridos pelo consumidor. 3. A validade dos contratos de empréstimo consignado não se compromete quando demonstrado que foram regularmente firmados e que os valores foram disponibilizados ao contratante, que deles livremente dispôs. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que as instituições financeiras devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que não tenham atuado diretamente na prática do ato lesivo. Afirma que a responsabilidade pelo fato do serviço independe da existência de culpa, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação e do nexo causal entre o serviço e o dano sofrido pelo consumidor; e b) artigo 25, § 1o, do CDC, bem como enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios e defeitos dos produtos e serviços, sendo inaplicável a exclusão de responsabilidade das instituições financeiras envolvidas. Defende que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 7o, parágrafo único, 14, e 25, § 1o, todos do CDC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso concreto, restou caracterizado o fortuito externo, eis que a fraude foi praticada exclusivamente por prepostos da empresa de assessoria creditícia, não havendo qualquer demonstração de conluio ou participação dos funcionários das instituições financeiras. As operações financeiras foram regularmente contratadas pelo autor, em ambiente digital, com observância dos procedimentos de segurança exigidos, sendo legítimos os contratos de empréstimo consignado celebrados. A transferência dos valores para a empresa de assessoria creditícia foi realizada voluntariamente pelo autor, sem qualquer falha na prestação dos serviços bancários pelas instituições financeiras, inexistindo, portanto, o nexo causal necessário para imputar-lhes responsabilidade” (ID 73272312). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A responsabilidade objetiva do banco é afastada pela demonstração da culpa exclusiva do consumidor na fraude” (AgInt no REsp n. 2.108.642/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.). Igual teor: (AREsp n. 2.977.369, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 22/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco merece seguimento o apelo quanto à apontada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027